Tribunal: TJDFT
Processo: 0715647-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Processo : 0715647-56.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto de resp. decisão (id. 121871010 dos autos originários n. 0736939-31.2021.8.07.0001) proferida em execução de título extrajudicial, que não conheceu dos embargos à execução apresentados nos próprios autos da ação de execução, por configurar erro grosseiro a via optada. A agravante alega que, embora os embargos à execução devam ser distribuídos por dependência e autuados em apartado, a distribuição dentro dos autos da execução ocorreu por problemas operacionais do PJe. Avalia que a inobservância do art. 914, § 1o, do CPC, não pode ocasionar a rejeição, de pronto, dos embargos à execução, porquanto trata-se de vício processual plenamente sanável, ensejando a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Aduz que, “para o Superior Tribunal de Justiça não constitui erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva”. Descreve sobre a relação jurídica entre as partes, envolvendo tratamento ortodôntico, entendendo que os valores cobrados não são devidos. Informa que há ações judiciais conexas em curso envolvendo a mesma controvérsia. Considera que “o remédio jurídico adequado seria a ação monitória, bem como o juízo competente para julgar o feito é a 7a Vara Cível de Brasília, por prevenção”. Defende que os embargos à execução devem ser recepcionados com efeito suspensivo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada neste agravo de instrumento não tratou da prevenção do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, entre outras matérias, eminentemente de mérito, trazidas na peça de “embargos à execução”. Logo, inviável o exame dessas questões em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Os embargos à execução constituem ação autônoma que visa a impugnar a execução forçada, distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes (art. 914, § 1o, do CPC). Sobre o tema, ensina a doutrina[1]: Os embargos deverão ser distribuídos por dependência ao juízo da execução, que tem competência funcional (absoluta) para processá-los e julgá-los. Serão autuados em autos apartados e instruídos com as cópias das peças processuais relevantes para a compreensão da lide. Ainda que sejam autuados em apartado e corram no juízo da execução, têm autonomia processual e procedimental, razão pela qual eventual apelação interposta da sentença que os julgue só poderá ser examinada e decidida pelo tribunal ad quem se estiverem, nos autos apartados, os documentos essenciais e relevantes para o entendimento do caso. (Grifado) Logo, não cabe cogitar-se do processamento dos embargos nos próprios autos da execução, sob pena de afronta à lei e causar confusão e tumulto processual, especialmente quando são desprovidos de efeito suspensivo. Por outro lado, nada obstante configure erro a apresentação de contestação como defesa nos autos do processo de execução, já concluiu o Superior Tribunal de Justiça que não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos – ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução – sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, a fim de adequar o procedimento à forma prescrita na lei. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1.807.228/RO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 11/09/2019. Grifado) Esse também é o entendimento já manifestado por este Tribunal de Justiça, senão vejamos os arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENDIDA REJEIÇÃO LIMINAR POR INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO REALIZADO TEMPESTIVAMENTE. IRREGULARIDADE SANÁVEL. AFIRMADO EXCESSO DE COBRANÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO DE EMBARGOS. RECEBIMENTO DA INICIAL. 1. Segundo o art. 914, § 1o, do CPC, os embargos à execução devem ser ajuizados em autos apartados e distribuídos por dependência ao feito executivo. Todavia, o protocolo da petição inicial dessa ação nos autos do processo de execução caracteriza mera irregularidade, pois se trata de vício sanável, cabendo dar prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da resolução do mérito. 2. Sendo evidente que, ao afirmarem excesso de cobrança, os embargantes indicaram o valor devido e colacionaram, na petição, a planilha de cálculos correspondente, não há que se falar em rejeição liminar dos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1413928, AGI 0715577-73.2021.8.07.0000, Rel. Desembargador Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Destacado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO TEMPESTIVAMENTE JUNTADOS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO DO VÍCIO. ARTIGO 139, INCISO IX DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. Muito embora o protocolo dos embargos à execução em petição no processo de execução viole o artigo 914, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, razoável que seja concedido prazo para sanar o erro, que é meramente formal, em obediência ao que preceitua o artigo 139, inciso IX do Código de Processo Civil, não podendo ele ser considerado como erro grosseiro ou a configuração de má-fé da parte, passível de impedir o julgamento de mérito. (Acórdão 1195362, AGI 0712338-32.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em 21/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO. PROTOCOLO. AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. TEMPESTIVIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. 1. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, o protocolo equivocado dos embargos à execução nos autos da ação executiva deve dar azo à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição liminar configuraria excesso de formalismo. (REsp 1807228/RO). 2. Verificada a tempestividade dos embargos à execução opostos, ainda que nos autos da própria ação executiva, possível a concessão de prazo à parte embargante para saneamento do vício. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1247529, AGI 0700812-34.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO JUNTADOS NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PROTOCOLO TEMPESTIVO. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO. FORMALISMO EXACERBADO. ERRO SANÁVEL. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A lei é clara ao determinar que a defesa do executado deve ser exercida em processo autônomo, gerando autuação própria, haja vista a natureza jurídica dos embargos à execução, que constituem ação autônoma, com cognição plena. 2. Nada obstante, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos pela devedora, sem, antes, conceder-lhe prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC. 3. O erro quanto à forma constitui vício sanável, notadamente quando se analisa o processo sob a ótica da cooperação, da busca pela solução de mérito e da celeridade, inadmitindo-se, pois, a rejeição da peça processual por inadequação da via eleita. Precedente desta 5a Turma (acórdão n.1143543, Des. Angelo Passareli). 4. Recurso provido. (Acórdão 1181172, AGI 0705818-56.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 18/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Destacado) Na hipótese em exame, o mandado de citação foi juntado aos autos em 02/02/2022 (id. 114358319, na origem), de maneira que o protocolo da petição de embargos à execução em 23/02/2022 (id. 116692418, na origem), embora dirigida erroneamente, é tempestiva, devendo ser oportunizado prazo à agravante para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, à luz de uma cognição sumária, apropriada para o momento, não vislumbro ambos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar, pois nada foi esclarecido sobre o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra. A propósito, irrelevante mencionar, neste agravo, as razões para atribuição de efeito suspensivo aos embargos, porque isso será analisado oportunamente pelo juízo de origem, caso provido este recurso. Ademais, nenhuma medida constritiva patrimonial fora determinada na decisão atacada e, de resto, decisão posterior apenas intimou a exequente-agravada para falar sobre o pedido de extinção do processo executivo. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acessado em: &lt;https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.179&gt;